Tribunal: TJSP
Processo: 0023653-85.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Mantença.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelos defensivos improvidos.